Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726595-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: LOLITA COMERCIO DE PERFUMARIA E SALAO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por aeger comercial e importadora ltda contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de LOLITA COMÉRCIO DE PERFUMARIA E SALÃO LTDA – ME: Diante da ausência de comprovação de efetividade da medida e sobrecarga desta Vara e do Cartório Judicial Único com o cumprimento de diligências inócuas, indefiro o pedido de expedição de ofícios às Fintechs e administradoras de cartões de crédito, para que informem a existência de cadastro em nome do executado e de eventual saldo depositado. Inclua-se o nome da parte devedora / executada no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC). Intime-se o credor/exequente para indicar bens do devedor/executado passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e §1o, do CPC), independentemente de intimação. Indefiro, desde já, eventual pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença, a fim de que sejam localizados bens do devedor/executado passíveis de penhora. (...) Indefiro o pedido retro pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de id. 64635840. Trata-se de Ação de Execução, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar e indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Caso requerido pelo credor, expeça-se certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator